Tribunal: TCU
Processo: 006.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o TCU rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelo embargante, aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Humberto Kasper em face do Acórdão 2484/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelo embargante, aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante.